Tribunal: TJDFT
Processo: 0715459-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0715459-63.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ESTADO DE GOIÁS AGRAVADO: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. – CELG D e ENEL BRASIL S.A. que, após o julgamento, requereu a desistência do recurso. As Agravantes interpuseram Recurso Especial e Recurso Extraordinário, ainda pendentes de análise pela Presidência do e. TJDFT. A desistência não pode ser manifestada após o julgamento do recurso. Nesse sentido: “PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA APÓS JULGAMENTO PELO COLEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de desistência do recurso é possível somente antes de seu julgamento. 2. Pedido de desistência indeferido.” (STJ - REsp: 1795534 SP 2019/0030878-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/08/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2019) Indefiro, pois, o que se requer. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, encaminhem-se os autos à egrégia Presidência, para juízo de admissibilidade dos Recursos Especial e Extraordinário. Brasília, 17 de março de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora